Tribunal: TJMT
Processo: 1034026-84.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034026-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL VINICIUS DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 032.054.041-30 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (RECORRIDO), RAFAELA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 026.311.511-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1034026-84.2024.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: GABRIEL VINICIUS DE OLIVEIRA PINHO.

Recorrido: THIAGO MAGANHA DE LIMA
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSAS VERBAIS PRESENCIADAS POR TERCEIROS. PROVA TESTEMUNHAL EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado em alegações de ofensas verbais proferidas por advogado de parte adversa durante tratativas extrajudiciais. A sentença baseou-se na ausência de prova dos fatos narrados. O recorrente alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento tácito da produção de prova testemunhal expressamente requerida na petição inicial. A recorrida apresentou contrarrazões, impugnando a gratuidade judiciária e pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e julgamento para colheita de prova testemunhal requerida pela parte autora, caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça, já deferida pelo juízo de origem, deve ser mantida, pois a parte impugnante não apresentou elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica do recorrente.

A produção de prova testemunhal foi expressamente requerida na petição inicial, com a devida indicação das testemunhas, sendo desnecessária reiteração em audiência, nos termos do art. 33 da Lei no 9.099/95.

A sentença recorrida julgou improcedente a ação justamente por ausência de provas das ofensas verbais alegadas, evidenciando que a prova testemunhal era essencial para o deslinde da controvérsia.

O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar à parte a produção da única prova requerida e pertinente ao caso, configura cerceamento de defesa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionais asseguradas pelo art. 5o, LV, da CF/1988.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que o indeferimento de instrução probatória imprescindível impõe a anulação da sentença por nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento tácito da produção de prova testemunhal previamente requerida na petição inicial configura cerceamento de defesa, quando a prova é essencial para o deslinde da controvérsia.

A ausência de reiteração expressa em audiência não descaracteriza o pedido de produção probatória já formulado, nos termos do procedimento previsto na Lei no 9.099/95.

A improcedência do pedido fundada na ausência de prova dos fatos narrados exige, previamente, a oportunização do exercício pleno do direito à prova.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 9.099/1995, arts. 33 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 786.012/RJ; TJMT, NU 1007989-73.2022.8.11.0006, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 21.07.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes
os pedidos iniciais
.

O recorrente alega que houve cerceamento de defesa, motivo pelo qual os autos devem retornar ao juízo
a quo
para abertura da fase de instrução.

A recorrida impugnou a gratuidade da justiça e no merito pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor aduz, em suma, que é negociador do escritório Mar Advocacia, e no exercício de suas funções estava em tratativas com um suposto advogado de um devedor para a composição de um acordo e que durante as negociações, ao chegarem nos momentos finais para a composição do acordo, o suposto advogado informou que não iria mais negociar, alegando que os valores descritos na documentação do acordo não estavam de acordo com o combinado, o que não condiz com a verdade.

Após a tentativa de contato direto com o devedor, o suposto advogado ligou para o autor e proferiu ofensas, chamando-o de "vagabundo safado sem vergonha vira homem" e em virtude dos atos do suposto advogado, o autor sofreu abalo emocional e moral, sendo exposto a constrangimento e humilhação perante colegas de trabalho e demais pessoas que presenciaram a situação, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

A questão central deste recurso consiste em verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao recorrente a produção de prova testemunhal expressamente requerida na petição inicial.

Inicialmente, destaco que os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. No entanto, tais princípios não podem ser invocados para limitar o direito à ampla defesa e ao contraditório, garantias constitucionais previstas no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Analisando os autos, verifico que o recorrente expressamente requereu na petição inicial a produção de prova testemunhal, arrolando três testemunhas (Id. 280592076): RIAN RODRIGUES DE AMORIM, LEANDRO GIROTTO DOS SANTOS e LUIS HENRIQUE CRUVINEL DE ARAUJO CASAL BORGES.

Observo que a sentença recorrida fundamentou a improcedência do pedido exatamente na ausência de provas, consignando que "não há no processo qualquer prova de que o Reclamante tenha sido ofendido pelo Reclamado" e que "não há como se formar um juízo de convicção acerca do efetivo dano diante da escassez de prova no processo" (Id. 280592865).

O Termo de Audiência de Conciliação (Id. 280592854) registra que "indagadas a respeito do interesse na produção de provas em audiência de instrução, a parte reclamante vai manifestar em sede impugnação e a reclamada requer o julgamento antecipado da lide". Apesar de o recorrente não ter apresentado impugnação à contestação, esse fato, por si só, não pode ser interpretado como desistência do pedido de produção de prova testemunhal já formulado na petição inicial.

Embora o procedimento nos Juizados Especiais busque a celeridade e a economia processual, tal objetivo não pode ser alcançado em prejuízo do direito à produção probatória, sobretudo quando esta é essencial para o deslinde da controvérsia. No caso em análise, tratando-se de alegação de ofensas verbais presenciadas por terceiros, a prova testemunhal mostra-se não apenas pertinente, mas fundamental para a comprovação dos fatos alegados.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando necessária a produção de provas, caracteriza cerceamento de defesa:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. NULIDADE DO JULGAMENTO. SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DE ATO ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido expresso de designação de audiência de instrução e julgamento, acolhe-se a alegação de cerceamento de defesa e anula-se a sentença recorrida.”
(N.U 1007989-73.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025).

Ademais, a oitiva das testemunhas arroladas pelo recorrente poderia ser decisiva para a solução da controvérsia, uma vez que, segundo alegado, elas teriam presenciado as ofensas proferidas pelo recorrido. A impossibilidade de produzir essa prova prejudicou substancialmente o direito de defesa do recorrente.

O argumento trazido nas contrarrazões de que o recorrente não reiterou o pedido de produção de prova em audiência não se sustenta, pois o pedido já constava expressamente na petição inicial. Não há no procedimento dos Juizados Especiais a exigência de reiteração do pedido de produção de prova quando este já foi formulado na inicial. Ao contrário, o art. 33 da Lei no 9.099/95 estabelece que "todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente", demonstrando a flexibilidade do procedimento em favor da busca da verdade real.

Assim, entendo que o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao recorrente a produção da prova testemunhal expressamente requerida na petição inicial, configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda, levando em consideração que a sentença de improcedência foi pautada em razão da ausência de prova do ocorrido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, devolvendo os autos à origem para a devida instrução processual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025